Tribunal: TJMT
Processo: 1025677-94.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025677-94.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HOSPEDAR PARAISO DAS DUNAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 29.923.157/0001-70 (RECORRENTE), FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.740.154-11 (ADVOGADO), JOSAN GOMES DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 010.043.031-73 (RECORRIDO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025677-94.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Hospedar Paraiso das Dunas Incorporações Ltda.

Recorrido(s):

Josan Gomes de Campos Miranda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. ULTRAPASSADO O PERÍODO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA DA COVID-19. CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSIFICADA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL. CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DESEMBOLSADO PELO ADQUIRENTE. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a pretensão inicial não supera a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

A cláusula de eleição de foro estipulado em contrato deve ser afastada nas relações de consumo, conforme o art. 6º, VIII, c/c o artigo 101, I, do CDC, a fim de facilitar a defesa da parte hipossuficiente. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

Se restou comprovado o inadimplemento contratual pela incorporadora, que não finalizou o empreendimento no prazo ajustado, impondo-se a rescisão do contrato por culpa dela que, por isto, está obrigada a restituir todas as parcelas pagas, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ.

A crise causada pela pandemia afetou diversas áreas consideradas não essenciais, obrigando o seu fechamento. Porém, a construção civil foi considerada atividade essencial não sofrendo qualquer restrição às suas atividades.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral do adquirente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
opino
pela
parcial procedência
da presente demanda para:
condenar, a reclamada
a:

1)RESTITUIR para o autor a quantia de
R$ 9.911.21 (nove mil novecentos e onze reais e vinte e um centavos)
referente ao valor pago de entrada e parcelas, todas as quantias atualizadas desde o efetivo desembolso pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2)PAGAR a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título dos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Colendos Pares;

A teor do disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei 9099/95, podendo ainda ser ajuizada no foro de domicílio do consumidor, em razão de sua hipossuficiência jurídica manifesta, com base na previsão contida no art. 6º, VIII do CDC.

Assim, como no presente caso, trata-se de relação de consumo, o foro do domicílio do autor (consumidor) deve prevalecer, afastando-se a cláusula de eleição de foro (art. 6.º, VII, c/c art. 101, II,
CDC
), por isso, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA

Colendos Pares;

Ao que consta o Reclamante pretende, em síntese, a rescisão contratual do contrato de compra e venda de unidade imobiliária, a restituição imediata dos valores pagos no importe de R$ 9.911,21 e indenização a titulo de dano moral.

Assim, entendo que a pretensão inicial não supera a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que adquiriu uma cota/fração de uma unidade imobiliária, em regime de multipropriedade fracionada do imóvel, localizada na Av. 25 de dezembro, número 868, praia do meio, Natal, Rio Grande do Norte. Que firmou contrato com o requerido no dia 16/09/2019, adquirindo tal empreendimento no valor de R$ 33.500, sendo que pagou um valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de entrada (sinal), sendo o restando dos valores divididos em 84 parcelas reajustáveis monetariamente de R$ 355,95 (trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Informa que o prazo de entrega do empreendimento seria 12 meses contatos após inícios das obras de reformas das unidades de 001 a 117 que se inicializaram no dia 01/02/2019, portanto a entrega do empreendimento do requerente seria no dia 01/02/2020, pois sua unidade é de número 034 em conformidade com a cláusula contratual de nº 66.

Sustenta que a Reclamada até o ajuizamento da lide não havia entregado o empreendimento, razão pela qual, requer a rescisão do contrato e a restituição dos valores desembolsados, no total de R$ 9.911,21, além de indenização por dano moral.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que o atraso na entrega do empreendimento se deu em razão da pandemia do COVID-19, e, por isso, não há que se falar em rescisão contratual por culpa da construtora, nos termos do disposto no artigo 393 do Código Civil, por isso, é indevida a restituição integral dos valores desembolsados, e, caso seja deferida restituição, requer que seja aplicada a retenção de 25% do valor pago pelo adquirente. Aduz também ser indevida indenização a título de dano moral.

Pois bem. Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que no contrato celebrado, a Promovida tinha se comprometido a entregar o imóvel adquirido pelo autor até o dia 01/02/2020, prazo este a ser acrescido do prazo de tolerância previsto em contrato – 180 dias –, assim, o prazo final para a entrega do imóvel adquirido findou-se em 01/08/2020.

Contudo, não há informações nos autos da data da entrega do empreendimento, e, pelo o que se extrai do teor das razões recursais, até a presente data o empreendimento não foi finalizado.

A alegação no sentido de a demora na entrega da obra decorreu exclusivamente da pandemia do COVIDO-19 não restou comprovada, pois, a crise causada pela pandemia afetou diversas áreas consideradas não essenciais, obrigando o seu fechamento. Porém,
a construção civil foi considerada atividade essencial não sofrendo qualquer restrição às suas atividades
.

Desta forma, restou comprovado o inadimplemento contratual pela Recorrente, que não finalizou as obras no prazo ajustado, impondo-se a rescisão do contrato por culpa dela que, por isto, está obrigada a restituir todas as parcelas pagas, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ:

"
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
".

Imperiosa, portanto, a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
‘status quo ante’
, e a consequente devolução dos valores pagos pela Recorrido, equivalente a R$
9.911.21
, devidamente atualizados, sem incidência de cláusula penal, vez que quem deu causa à rescisão foi a parte demandada.

Já em relação ao pedido de indenização a título de dano moral, entendo que deve ser afastado. Embora reconhecida à rescisão contratual por culpa da Ré e os transtornos sofridos pelo autor, tenho que a situação vivenciada não ultrapassou mero dissabor, não existindo qualquer dano ao patrimônio moral do Requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes à relação contratual desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022